Tribunal: TJMT
Processo: 1013555-78.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013555-78.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (RECORRENTE), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013555-78.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EDE SINOP

Recorrente(s):

IZAQUE DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

E M E
N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA CONTESTADA – SENTENÇA DE
improcedência
–
faturas posteriores sem aumento de consumo
- REFORMA DA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança em testilha se trata de fatura de recuperação de consumo, onde a Reclamada alega irregularidade do medidor que ocasionou o faturamento a menor.

Em que pese tenha sido constatada irregularidade na unidade consumidora, por meio de TOI e registros fotográficos, no entanto, verifico que

inexiste disparidade de valores nos meses subsequentes
a inspeção, que sejam

aptos a demonstrar que a irregularidade encontrada tenha dado ensejo ao faturamento a menor no período indicado pela Reclamada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no.:

1013555-78.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EDE SINOP

Recorrente(s):

IZAQUE DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

E M E
N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA CONTESTADA – SENTENÇA DE
improcedência
–
faturas posteriores sem aumento de consumo
- REFORMA DA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança em testilha se trata de fatura de recuperação de consumo, onde a Reclamada alega irregularidade do medidor que ocasionou o faturamento a menor.

Em que pese tenha sido constatada irregularidade na unidade consumidora, por meio de TOI e registros fotográficos, no entanto, verifico que

inexiste disparidade de valores nos meses subsequentes
a inspeção, que sejam

aptos a demonstrar que a irregularidade encontrada tenha dado ensejo ao faturamento a menor no período indicado pela Reclamada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente alega que recebeu cobrança indevida de recuperação de consumo nos valores de R$ 270,62 e contesta tal cobrança.

No entanto, a Reclamada fundamenta a cobrança na inspeção realizada em 15/02/2019, com TOI 700727 no qual consta recusa do Autor em assinar o documento e registro fotográfico, constatando que o equipamento de medição estava com “DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR”.

Porém, observando o histórico de consumo, as faturas subsequentes após a correção da irregularidade no aparelho medidor, o consumo se manteve nos patamares anteriores a inspeção e até menores.

Além disso, o cálculo de recuperação juntado pelo Reclamado, demonstrou a recuperação de apenas 1 mês.

Veja:

Contudo, se a Ré realizou corrigiu a irregularidade apresentada no aparelho medidor, é inevitável que as faturas posteriores deveriam ser de valor superior ao período cobrado na fatura de recuperação de consumo, fato este que não ocorreu.

Assim, em que pese a irregularidade do medidor, não restou demonstrado que este inferiu no efetivo consumo do Reclamante, tendo em vista que, por três meses subsequentes o consumo permaneceu baixo, sem alterações após a vistoria, n
ão demonstrando a validade da cobrança efetuada.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais,
destaco que houve a comprovação de irregularidade no aparelho medidor, apenas não restou demonstrado que a situação encontrada no medidor interferiu de forma direta na cobrança de valores menor que o real consumo do autor, entendendo assim, como indevido a obrigação de indenizar por parte da Ré.

Não havendo ainda corte indevido, ou pagamento da cobrança para evitar o corte por ameaça sofrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, para:

a)

Declarar a inexigibilidade da cobrança a título de recuperação de consumo no valor de
R$ 270,62 com vencimento em 30/06/2019;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020